Tribunal: TJDFT
Processo: 0721113-27.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ALIMENTOS. DISPENSA. EXPRESSA. AUSÊNCIA. RÉU PRESO. CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, mesmo após o ajuizamento de Embargos de Declaração, deixou de incluir na sentença, que decretou o divórcio, a dispensa dos alimentos pelo réu cônjuge varão.
2. A dispensa de alimentos não se confunde com a renúncia. A dispensa de alimentos na ação de divórcio é provisória, não impedindo que no futuro a parte necessitada venha a postular alimentos de seu ex-cônjuge. Já a renúncia importa na abdicação do direito de alimentos – direito disponível por se tratar de cônjuges –, impossibilitando futuro pleito.
3. No caso, a autora expressamente dispensou o réu da obrigação de pagar alimentos. O réu, por sua vez, não dispensou a autora expressamente da obrigação, porquanto sua defesa foi patrocinada pela curadoria especial, não tendo comparecido pessoalmente aos autos para manifestar a sua vontade. Além disso, a contestação por negativa geral importa na impugnação de todos os pedidos deduzidos na inicial.Nesse caso, ainda que se considere ter havido desistência implícita, não há obrigatoriedade de que conste do dispositivo da sentença, porquanto não houve declaração expressa nesse sentido pelo réu.
4.. Apelação conhecida e desprovida.